Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUMA MARIA DA SILVA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 122962852, dos autos de origem), proferida nos autos de mandado de segurança, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL (agravados/embargados), que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, nos seguintes termos: (...) Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato de interdição do quiosque, seguida da constatação de mudança irregular da propriedade do estabelecimento. Ocorre que no Auto de Interdição no 037677-AEU consta não somente que a impetrante foi autuada por exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento ou sem o documento no local, como também por exercer atividade de restaurante sem licença de funcionamento, incidindo na infringência da Lei no 4.257/2008. Após, em novas diligências, o Poder Público verificou, em setembro/2019, que o estabelecimento estava fechado, encerrando suas atividades e, posteriormente, em meados de outubro/2019, constatou a mudança de propriedade do quiosque para Fabiola de Lima Santos (ID 122816703). Tais constatações foram embasadas pela prática de atos administrativos, que possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, as quais não foram afastadas pela fragilidade da prova trazida aos autos pela impetrante, pois uma simples declaração unilateral afirmando que não praticou o ilícito administrativo (ID 122816743) e algumas fotos do local dos fatos (IDs 122819097 - Pág. 1/3) são absolutamente insuficientes para apartar a presunção legal. Seria necessária a oitiva judicial da referida Fabiola e de outras testemunhas que comprovassem os fatos alegados na inicial pela impetrante, no crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é defeso na presente via. Destaco que a Lei n.o 4.257, de 02/12/2008, ao estabelecer os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas, dispôs: Art. 21. A interdição dar-se-á quando: I – não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II – o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III – o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV – for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento. § 1o O estabelecimento apenas será desinterditado quando forem sanadas as causas que ensejarem a interdição, sendo que, nos casos em que houver necessidade de vistoria para aferir o cumprimento da exigência, esta será consignada em Termo de Vistoria expedido pelo Poder Executivo. § 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei. Art. 15. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei. Art. 16o. O Permissionário que descumprir as normas desta Lei, bem como deixar de cumprir as obrigações do Termo de Permissão de Uso, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente: (...) III - interdição; Logo, o funcionamento é permitido desde que sejam atendidos vários requisitos, dentre os quais a impossibilidade de cessão ou venda do quiosque sem autorização do Poder Público. Ocorrendo transgressão, correta a decisão de interdição sumária, autorizada pelo art. 21, § 2o, da Lei DF no 4.257/2008. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 4. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. (...) Para melhor elucidação da presente demanda, trago relatório detalhado da presente demanda apresentado na decisão combatida, na qual a agravante/impetrante afirma que é permissionária para uso de aérea pública, para exercício de atividade de refeições e lanches do QUIOSQUE localizado no SIA Trecho 03/04, de no 17, conforme Termos de Permissão de Uso Não Qualificado no 480/2012 processo no 364-007038/2009, processo 309.000.035/2013 (págs. 36 a 38 e 45 a 49) e Licença de Funcionamento no 15/2013 (pág. 31); que os direitos e deveres adquirido que a qualificam como permissionária do Quiosque mencionado continuam em voga, como fica facilmente comprovado pelos pagamentos feitos por ela a título de Preço Público do Quiosque, nas competências de 2019 e 2018, período apurado, da Taxa de Funcionamento de 2016 a 2018 e da Certidão de Débitos que comprovam sua adimplência com os termos da permissão. Sustenta que o Oficio SEI-GDF no 682/2019 - RA-XXIX/GAB de 20/08/2019 autuou denúncia de venda do Quiosque. Junto a denúncia foram acostados fotos externas do quiosque (págs. 1 a 3) e prints da publicação da suposta venda do Quiosque no site OLX (págs. 4 a 6). Importante destacar que o responsável pela publicação deste anúncio está identificado como ROBSON pelo telefone (61) 99958-1345. Identificação, telefone e publicação completamente estranhos a Permissionária. Destaca que a Gerência de Fiscalização Área 01, com o fim de apurar a denúncia, expediu Instrução de Serviço no OS-016.953/2019 e 019.604/2019. Nos dias 10 e 13 de setembro de 2019, os auditores fiscais constataram que o Quiosque tinha encerrado as suas atividades no local. Segundo os relatos, a vistoria fiscal, em atendimento a OS - 019.604/2019, constatou-se o exercício de atividade sem o Termo de Permissão de Uso, o que foi lavrado o Auto de Notificação D-037678-AEU (pág. 15) e lavrado o Auto de Interdição D-037677-AEU (pág. 16), em 17/10/2019. Ambos em nome da FABIOLA DE LIMA SANTOS (págs. 10 e 12). Afirma, ainda, que os autos de notificação e interdição mencionados apenas atestam pela falta de exibição do Termo de Permissão de Uso. Conduta esta única descrita pela Auditora Fiscal (págs. 15 e 16). Cerrando a atuação administrativas nos exatos termos apurados pela auditoria, somado ao fato de a NEUMA ter apresentado, posteriormente, o Termo de Uso e o Alvará de funcionamento no Requerimento 430502/2019 no processo SEI 04017- 00009461/2019, em 29/10/2019 (págs. 31 e 35 a 38) e juntados neste processo (pág. 42), qualquer possível sanção imposta ficaria limitada a infração de não “manter o Alvará de Localização e Funcionamento e demais documentos relativos ao quiosque ou trailer em local visível”, na redação do art. 14, IV da Lei Distrital no 4.257/2008. Contudo, em posse apenas dos documentos e fatos acima narrados, o Senhor CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA Subsecretario de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal concluiu, em 26/10/2019, que “restou constatada a mudança de propriedade do estabelecimento”, onde transcreveu a ocorrência como “flagrante transferência irregular do quiosque”. Ao final, requer a concessão medida liminar mediante a concessão da ordem, inaudita altera pars, para que, desde logo, seja reconhecido que o impetrante não coloque a venda o quiosque em seu nome, ou em de terceiro, ou o seu arrendamento, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos, do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 e seguintes, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a confirmação da concessão da medida de segurança para conceder a suspensão definitiva dos atos da administração pública, ora combatidos, bem como impedir novos atos (ameaça e lesão) do Impetrados e que se abstenham de turbar o exercício da atividade econômica da Impetrante. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0705283-68.2022.8.07.0018, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 24 de junho de 2022, nos seguintes termos (ID 129150950, do processo de origem): (...) Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NEUMA MARIA DA SILVA contra ato que imputa ao AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. Esclarece que a impetrante é permissionária para uso de aérea pública, para exercício de atividade de refeições e lanches do QUIOSQUE localizado no SIA Trecho 03/04, de no 17, conforme Termos de Permissão de Uso Não Qualificado no 480/2012 processo no 364-007038/2009, processo 309.000.035/2013 (págs. 36 a 38 e 45 a 49) e Licença de Funcionamento no 15/2013 (pág. 31); que os direitos e deveres adquirido que a qualificam como permissionária do Quiosque mencionado continuam em voga, como fica facilmente comprovado pelos pagamentos feitos por ela a título de Preço Público do Quiosque, nas competências de 2019 e 2018, período apurado, da Taxa de Funcionamento de 2016 a 2018 e da Certidão de Débitos que comprovam sua adimplência com os termos da permissão. Assevera que o Ofício SEI-GDF no 682/2019 - RA-XXIX/GAB de 20/08/2019 autuou denúncia de venda do Quiosque. Junto a denúncia foram acostadas fotos externas do quiosque (págs. 1 a 3) e prints da publicação da suposta venda do Quiosque no site OLX (págs. 4 a 6). Importante destacar que o responsável pela publicação deste anúncio está identificado como ROBSON pelo telefone (61) 99958-1345. Identificação, telefone e publicação completamente estranhos a Permissionária. A Gerência de Fiscalização Área 01, com o fim de apurar a denúncia, expediu Instrução de Serviço no OS-016.953/2019 e 019.604/2019. Nos dias 10 e 13 de setembro de 2019, os auditores fiscais constataram que o Quiosque tinha encerrado as suas atividades no local. Segundo os relatos, a vistoria fiscal, em atendimento a OS - 019.604/2019, constatou-se o exercício de atividade sem o Termo de Permissão de Uso, o que foi lavrado o Auto de Notificação D-037678-AEU (pág. 15) e lavrado o Auto de Interdição D-037677-AEU (pág. 16), em 17/10/2019. Ambos em nome da FABIOLA DE LIMA SANTOS (págs. 10 e 12). Afirma, ainda, que os autos de notificação e interdição mencionados apenas atestam pela falta de exibição do Termo de Permissão de Uso. Conduta esta única descrita pela Auditora Fiscal (págs. 15 e 16). Cerrando a atuação administrativas nos exatos termos apurados pela auditoria, somado ao fato de a NEUMA ter apresentado, posteriormente, o Termo de Uso e o Alvará de funcionamento no Requerimento 430502/2019 no processo SEI 04017- 00009461/2019, em 29/10/2019 (págs. 31 e 35 a 38) e juntados neste processo (pág. 42), qualquer possível sanção imposta ficaria limitada a infração de não “manter o Alvará de Localização e Funcionamento e demais documentos relativos ao quiosque ou trailer em local visível”, na redação do art. 14, IV da Lei Distrital no 4.257/2008. Contudo, em posse apenas dos documentos e fatos acima narrados, o Senhor CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA Subsecretario de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal concluiu, em 26/10/2019, que “restou constatada a mudança de propriedade do estabelecimento”, onde transcreveu a ocorrência como “flagrante transferência irregular do quiosque”. Postula seja concedida a ordem liminar inaudita altera pars para que seja reconhecido que a impetrante não colocou a venda o quiosque em seu nome ou em de terceiro, muito menos o seu arrendamento. Tece considerações jurídicas acerca do Direito vindicado na exordial. Finaliza postulando a concessão da segurança pleiteada na peça vestibular. A inicial veio instruída com os documentos. No dia 28 de abril de 2022, foi proferida decisão indeferindo a liminar pleiteada pela impetrante (ID 122962852). Contra tal decisum, a impetrante interpôs agravo de instrumento, tendo a Em. Desa. Relatora do AGI no 0700647-79.2022.8.07.9000 indeferido a medida liminar pleiteada. Na oportunidade, concedeu-se à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 124586023). A autoridade coatora prestou informações ao ID 126114172. O DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso no polo passivo do feito, ocasião em que postulou a denegação da segurança (ID 126135277). O MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou em petição de ID 128694536. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR. De início, DEFIRO o pleito formulado pelo DISTRITO FEDERAL para ingresso no polo passivo da presente ação mandamental. Anote-se. A presente ação foi regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não há questões processuais pendentes. Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame de mérito. Esclareça-se, desde logo, que o mandado de segurança é medida constitucional para tutelar direito líquido e certo que seja ofendido por ato ilegal da autoridade competente, ou por ato praticado com abuso de poder (artigo 1o, Lei 12.016/2009). No mérito, não assiste razão à impetrante. Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato de interdição do quiosque, seguida da constatação de mudança irregular da propriedade do estabelecimento. Ocorre que no Auto de Interdição no 037677-AEU consta não somente que a impetrante foi autuada por exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento ou sem o documento no local, como também por exercer atividade de restaurante sem licença de funcionamento, incidindo na infringência da Lei no 4.257/2008. Após, em novas diligências, o Poder Público verificou, em setembro/2019, que o estabelecimento estava fechado, encerrando suas atividades e, posteriormente, em meados de outubro/2019, constatou a mudança de propriedade do quiosque para Fabiola de Lima Santos (ID 122816703). Tais constatações foram embasadas pela prática de atos administrativos, que possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, as quais não foram afastadas pela fragilidade da prova trazida aos autos pela impetrante, pois uma simples declaração unilateral afirmando que não praticou o ilícito administrativo (ID 122816743) e algumas fotos do local dos fatos (IDs 122819097 - Pág. 1/3) são absolutamente insuficientes para apartar a presunção legal. Seria necessária a oitiva judicial da referida Fabiola e de outras testemunhas que comprovassem os fatos alegados na inicial pela impetrante, no crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é defeso na presente via. Destaco que a Lei n.o 4.257, de 02/12/2008, ao estabelecer os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas, dispôs: Art. 21. A interdição dar-se-á quando: I – não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II – o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III – o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV – for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento. § 1o O estabelecimento apenas será desinterditado quando forem sanadas as causas que ensejarem a interdição, sendo que, nos casos em que houver necessidade de vistoria para aferir o cumprimento da exigência, esta será consignada em Termo de Vistoria expedido pelo Poder Executivo. § 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei. Art. 15. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei. Art. 16o. O Permissionário que descumprir as normas desta Lei, bem como deixar de cumprir as obrigações do Termo de Permissão de Uso, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente: (...) III - interdição; Logo, o funcionamento é permitido desde que sejam atendidos vários requisitos, dentre os quais a impossibilidade de cessão ou venda do quiosque sem autorização do Poder Público. Ocorrendo transgressão, correta a decisão de interdição sumária, autorizada pelo art. 21, § 2o, da Lei DF no 4.257/2008. A propósito do tema, confiram-se, mutatis mutandis, os seguintes julgados: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO. QUIOSQUE IRREGULAR. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGEFIS/DF. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, a atuação da AGEFIS não se limita ao controle de ocupações irregulares em áreas públicas, mas compreende a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. Nos termos do art. 15 da Lei Distrital no 4.257/2008, o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente é permitido após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente. 4. A autorização e a permissão constituem atos administrativos discricionários e precários, enquanto a licença é ato vinculado e definitivo, de modo que o exercício da atividade em espaço público necessita tanto de permissão e/ou autorização, como de licença, qual seja, do Alvará de Localização e Funcionamento, o qual somente poderá ser concedido se houver a permissão do Poder Público para ocupação e uso do espaço e mobiliário urbanos pretendidos (Lei Distrital no 5.547/2015). 5. Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa face à ausência de notificação prévia, tendo em vista que, além do tempo hábil que a impetrante deteve para a regularização do quiosque, a interdição, como o próprio nome diz, é sumária, dispensando notificação prévia (art. 27 da Lei Distrital no 5.280/2013). 6. Recurso não provido. (Acórdão 1104224, 07069263720178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. QUIOSQUE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Lei Distrital 4.257/2008 estabelece critérios de utilização de áreas públicas no Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosques e trailers para o exercício de atividades econômicas, dispondo no art. 15 que o funcionamento dessa atividade somente é permitido após a emissão do respectivo alvará de localização e funcionamento. 2 - O exercício da atividade comercial em quiosques sem o devido alvará de funcionamento legitima a interdição de estabelecimento, haja vista o regular exercício do poder de polícia da Administração Pública quanto à fiscalização e imposição das sanções pertinentes. 3 - Não restando comprovado pelos impetrantes que ingressaram com requerimento administrativo para obterem o alvará de funcionamento ou a permissão de uso para o desenvolvimento de suas atividades comerciais nos quiosques nos termos dos artigos 15 e 28 da Lei Distrital 4.257/2008, não há direito líquido e certo tampouco ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora a amparar a pretensão de desconstituir o correspondente auto de interdição. 4 - Comprovado que os impetrantes foram cientificados da interdição de seu estabelecimento comercial por falta da licença de funcionamento e pelo descumprimento de interdições anteriores, por meio de relatório de ação fiscal, obtido perante a autoridade coatora dois dias após a ação, não há se falar em violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco em interdição sumária sem a explicitação de seus motivos ensejadores. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 870430, 20130111317205APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 186) De rigor, portanto, a denegação da segurança. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada nos presentes autos. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Suspendo a exigibilidade de tal verba, nos termos do artigo 98 do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Oficie-se à Em. Desa. Relatora do AGI no 0700647-79.2022.8.07.9000, para que seja cientificada da presente sentença. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.